Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO

1. O benefício da gratuidade de justiça dispensará a parte de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir da sua concessão, no processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos pretéritos como custas processuais e honorários advocatícios, anteriormente arbitrados.

2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC

3. Agravo de instrumento não provido.